Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-57.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002859-57.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTINE ANDREA COSTA, CLEYTON HERCULES GONTIJO, CONCEICAO DE MARIA CORREA VIEGAS, CRISTIANE PEREIRA TEIXEIRA UMBELINO, CONSTANCIA MARIA VIEGAS PINTO, CLOVES SOLANGE CARDOSO, CONCEICAO APARECIDA ELOI PAULISTA, CONCEICAO MARIA DA SILVA SOUZA, CREUSA DE FATIMA NUNES, CRISTIANE FERREIRA ROLIM MASCIANO SUCESSOR: SORAIA VIEGAS PINTO FEU, SAMELA VIEGAS PINTO, SIMONE VIEGAS PINTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção aos IDs 22051780/22053861, a COORPRE informa que, havendo requerimento formal do juízo sucessório, será transferido o valor caucionado em favor da credora CONSTANCIA MARIA VIEGAS PINTO para uma conta judicial vinculada ao processo de inventário e (sobre)partilha. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios